Tribunal: CARF
Processo: 10715.008580/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 11 DO CARF.
As normas sobre prescrição intercorrente da Lei n. 6.830/80 são aplicáveis apenas à cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública. Não existe qualquer previsão legal de prescrição intercorrente no processo administrativo. Outrossim, aplica-se a Súmula 11 do CARF, que determina não ser aplicável no processo administrativo a prescrição intercorrente.
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO PELA IN SRF No 1.096/2010.
Considerando que a IN SRF no 1.096/10 ampliou o prazo disposto na IN SRF 28/94 para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade benigna para fins de afastar a imputação de penalidade nos casos em que a informação fora incluída no SISCOMEX respeitando-se este novo prazo de 7 (sete) dias.
MULTA. ART. 107, IV, ALÍNEA E, DL no 37/66. EVENTOS DISTINTOS. MULTAS DISTINTAS. IN no 28/94. INFRAÇÃO CONTINUADA.
A multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. Deve-se ponderar que cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro. Portanto, tratando-se de informações diversas, não há que se falar em existência de infração continuada, razão pela qual a multa aplicada, art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/66, deve ser mantida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.008580/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.570 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 11 DO CARF.
As normas sobre prescrição intercorrente da Lei n. 6.830/80 são aplicáveis
apenas à cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública. Não existe
qualquer previsão legal de prescrição intercorrente no processo administrativo.
Outrossim, aplica-se a Súmula 11 do CARF, que determina não ser aplicável
no processo administrativo a prescrição intercorrente.
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO
PELA IN SRF No 1.096/2010.
Considerando que a IN SRF no 1.096/10 ampliou o prazo disposto na IN SRF
28/94 para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade benigna para
fins de afastar a imputação de penalidade nos casos em que a informação fora
incluída no SISCOMEX respeitando-se este novo prazo de 7 (sete) dias.
MULTA. ART. 107, IV, ALÍNEA E, DL no 37/66. EVENTOS DISTINTOS.
MULTAS DISTINTAS. IN no 28/94. INFRAÇÃO CONTINUADA.
A multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. Deve-se
ponderar que cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo
estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro. Portanto, tratando-se
de informações diversas, não há que se falar em existência de infração
continuada, razão pela qual a multa aplicada, art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/66, deve ser mantida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.008580/2010-61
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.008580/2010-61

para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a aplicação do princípio da retroatividade
benigna e afastar a penalidade imputada apenas no tocante às informações prestadas dentro do
prazo de 7 dias, em face do disposto na IN RFB 1.096/2010. Vencida a Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz que votava no sentido de anular a decisão da DRJ por não ter enfrentado
todos os argumentos trazidos pelo contribuinte em sua impugnação, sendo eles plenamente
capazes de implicar na improcedência da autuação. A Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne
declarou-se impedida, sendo substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-007.562, de 30 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo
10715.000267/2011-65, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de
Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Em síntese, as razões do Recurso baseiam-se nos seguintes argumentos:
preliminarmente, a prescrição intercorrente; a aplicação do princípio da retroatividade benigna
(art. 5o, inciso XL e c/c art. 106, inciso II, alíneas a e b, do CTN); e a violação dos princípios da
finalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e, no mérito, o reconhecimento existência de
infração continuada, com a aplicação de uma única penalidade; e a da aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea.
É o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.008580/2010-61

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação tributária, visando à
cobrança de multa no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) porque a
contribuinte teria deixado de prestar as informações sobre dados de embarque nos
despachos de exportação, nos prazos estabelecidos pela RFB, na forma da Instrução
Normativa RFB n° 28/94, art. 37. Assim, lhe foi imposta a penalidade descrita na alínea
“e”, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada
pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Requer a Recorrente a insubsistência do referido Auto de Infração tendo em vista, em
síntese: preliminarmente, a prescrição intercorrente; a aplicação do princípio da
retroatividade benigna (art. 5o, inciso XL e c/c art. 106, inciso II, alíneas a e b, do CTN);
e a violação dos princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e, no
mérito, o reconhecimento existência de infração continuada, com a aplicação de uma
única penalidade; e a da aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea.
2. Preliminares
(i) Da prescrição intercorrente
O contribuinte requer seja reconhecida a prescrição intercorrente no presente processo,
tendo em vista que a ciência da autuação se deu em 25 de março de 2011, com
apresentação de Impugnação em 25 de abril de 2011, a qual somente restou julgada pela
DRJ em 20 de setembro de 2018, com notificação válida do contribuinte em 12 de julho
de 2019, quando já havia se passado mais de 10 anos após a lavratura do Auto de
Infração e do protocolo da correspondente Impugnação.
Alega a violação ao art. 5o, inciso LXXVIII, incluído à CF/88 pela Emenda
Constitucional no 45/2004, que assim dispõe:
Art. 5o. (...)
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.
Assim, aduz que o “prazo de dez anos para julgamento e formalização do resultado
deste à RECORRENTE representa o dobro do prazo prescricional previsto no art. 174,
do Código Tributário Nacional”, resultando clara violação ao princípio da duração
razoável do processo.
Pondera, ainda que seja afastada a Súmula CARF no 11, segundo a qual, não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, porque os precedentes que a
ela deram origem são anteriores à EC no 45/04, que incluiu o inciso LXXVIII, ao art. 5o,
da CF.
Entretanto, nada obstante entender a irresignação da Recorrente, não há como se
reconhecer aludida prescrição intercorrente no processo administrativo, uma vez que
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.008580/2010-61

ausente previsão legal para tal, diferente do que ocorre no processo judicial, no tocante
às execuções fiscais, cuja previsão vem contida na Lei n. 6.830/80, aplicável apenas à
cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública.
Sobre o tema em foco, o CARF já possui entendimento consolidado no sentido de que o
referido instituto não ao processo administrativo. Tal posição foi exarada nas Súmula
CARF no 11, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, na forma do
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse
modo, o argumento da prescrição intercorrente.
Rejeito, portanto, tal pretensão.
(ii) Da Aplicação da Retroatividade Benigna
Explica a Recorrente que sofreu autuação porque teria apresentado informações de
embarque referentes à exportações, no ano de 2008, após o prazo de dois dias, contado
da data da realização do embarque, conforme previsão do art. 37, da IN SRF no 28/94,
com redação dada pela IN SRF no 510/05.
Ocorre que a IN SRF no 10/96, de 13 de dezembro de 2010, alterou a redação do citado
dispositivo, estendendo o prazo para apresentação para 7 (sete) dias a contar da data
realização do embarque.
Assim, a Contribuinte pleiteia a reformado do v. acórdão recorrido por entender ser
aplicável ao caso do Princípio da Retroatividade Benigna, previsto no art. 5o, inciso XL,
da CF c/c art. 106, inciso II, alíneas a e b, do CTN, deixando-se de aplicar a penalidade
para as informações de embarque prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias a contar da
data de cada embarque.
Sobre esse ponto, entendo que assiste razão ao contribuinte em seus argumentos.
Como a legislação posterior dilatou o prazo para apresentação de informações (de dois
para sete dias), tem-se que houve benefício ao Contribuinte, devendo a novel norma
retroagir para “beneficiar o réu”, conforme art. 5o, inciso XL, da CF.
De igual forma o Código Tributário Nacional garante que a lei nova poderá retroagir
para beneficiar o contribuinte, quanto a ato ou fato pretérito não definitivamente
julgado, quando deixe de defini-lo como infração e quando deixe de trata-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, a teor do disposto
no art. 106, inciso II, alíneas a e b.
Desta forma, como parte dos dados de embarque das cargas destinadas à exportação
informados pela Recorrente foram registrados dentro do novo prazo de 7 (sete) dias
previsto na IN RFB no 1.096/2010, exclusivamente para estes casos, as condutas então
autuadas e ainda não definitivamente julgadas, deixaram de ser definidas como
contrárias a qualquer exigência normativa pela novel legislação, aplicando-se, ao caso, o
art. 106, inciso II, b, do CTN c/c art. 5o, inciso XL, da CF.
Diante do acima exposto, há de ser afastada a penalidade aqui combatida, apenas no
tocando às informações prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias, em razão da
retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, do CTN, face ao disposto na
IN/RFB no 1.096/2010.
(ii) Violação aos Princípios da finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade
A Recorrente, por fim, alega em sua última preliminar que a autuação foi realizada após
dois anos da data dos fatos geradores a infração que gerou a aplicação da penalidade a
ele imputada, razão pela qual essa demora geraria ampla violação aos princípios da
finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.008580/2010-61

Não assiste razão à Recorrente.
Como é cediço, existe um prazo para que a Administração Fiscal realize a constituição
do crédito tributário da multa aduaneira por meio do correspondente procedimento
administrativo do lançamento. Esse prazo é de cinco anos a contar da data da infração,
na forma dos art. art. 138 c/c art. 139, ambos do Decreto-Lei no 37/66, verbis:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração. (grifou-se)
Nesse sentido, deve ser regida pelo art. 139, do Decreto-lei no 37/66, a contagem do
prazo decadencial para que a Aduana formalize a exigência relativa à multa aduaneira
relativa à infração ocorrida. Logo, a autoridade administrativa tem o prazo de 5 (cinco)
anos a contar da data da infração para aplicar penalidade cabível ao infrator.
A infração em análise é a seguinte: deixar de prestar as informações ao SISCOMEX
relativos aos dados de embarque nos despachos de exportação, no prazo disciplinado na
legislação, a contar da data da realização do embarque, na forma do art. 37, da IN no
28/94:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
(grifou-se)
Portanto, no caso presente, como a ação fiscal aborda a regularidade de embarques para
exportação (DDEs), a contagem do prazo decadencial de cinco anos para que a
autoridade competente pudesse aplicar a penalidade ao infrator iniciou-se na data de
cada embarque sem os devidos registros no SISCOMEX.
Desta forma, apurada a infração realizada pela Recorrente, apresentação de informações
fora do prazo fixado pela SRF, aplicou-se a penalidade dela decorrente, e foi lavrado o
respectivo Auto de Infração dentro do prazo decadencial para tal, logo, não há que se
falar em violação aos princípios da finalidade, motivação, razoabilidade e
proporcionalidade.
Ademais, sobre esse tema se aplica a Súmula CARF no 2, ao prever a incompetência
deste Tribunal Administrativo para se pronunciar a respeito da inconstitucionalidade de
lei tributária, verbis:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Portanto, improcede o argumento ora analisado.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.008580/2010-61

3. Mérito
(i) Do Reconhecimento existência de infração continuada
Quanto ao mérito, argumenta a Recorrente que em relação às multas aplicadas, verifica-
se que o Auto de Infração totaliza o montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), ou seja, em uma única autuação, foram aplicadas a ela um total de 24 (vinte e
quatro) multas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todas de natureza semelhante.
Nessa linha, como as infrações são de natureza semelhante, induz a Contribuinte que há
uma infração continuada, motivo pelo qual deve ser aplicada uma única multa. Para tal
colaciona trecho de precedente do STJ, no Resp no 19.560-RJ, de relatoria do Ministro
Humberto Gomes de Barros, publicado em 18/10/93, em que ficou consignado que “na
imposição de penalidades administrativas, deve-se tomar como infração continuada, a
série de ilícitos da mesma natureza, apurados em uma só autuação”.
Também postula aplicação do art. 71, do Código Penal, que trata do crime continuado,
na aplicação de multas administrativas:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas,
ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois
terços.
(grifou-se)
Portanto, conclui a Recorrente que, “como as supostas infrações por ela cometidas são
idênticas, cometidas sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
mostra-se aplicável na espécie o artigo 71, do Código Penal, cominando-se à
Recorrente apenas uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aumentada de um sexto
a dois terços, se for o caso”.
Sem razão a Recorrente.
A autuação aplica a infração do art. art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/66, porque as informações de embarque de mercadorias no SISCOMEX, relativas às
exportações efetuadas em 2008, foram realizadas fora dos prazos estipulados pela SRF
(art. 37, da IN SRF no 24/94).
O art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66, prevê que a imputação da
multa deriva da ausência de informação sobre carga transportada na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. A leitura do referido dispositivo legal não deixa
dúvida quanto à conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar
informação na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Portanto, a legislação aduaneira prevê a aplicação da multa de cinco mil reais para cada
infração que consiste na prestação a destempo de informações sobre embarque. Ou seja,
correta a fiscalização que aplicou a multa 24 (vinte e quatro) vezes porque se referem a
informações diferentes relativas a mercadorias e embarques também diversos
(diferentes DDEs). Assim, nada obstante as condutas sejam idênticas, os fatos geradores
são diversos.
É exatamente nesse sentido a Solução de Consulta (SCI) COSIT no 2, de 4 de fevereiro
de 2016, que, apesar de tratar de importação no transporte marítimo, bem se aplica ao
caso. Transcrevo a ementa abaixo:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.008580/2010-61

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007. (...)
(grifou-se)
Assim, entendo que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado
de apresentar na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. Deve-se ponderar
que cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna
mais vulnerável o controle aduaneiro. Portanto, tratando-se de informações diversas
(DDEs diferentes), não há que se falar em existência de infração continuada, razão pela
qual a multa aplicada, art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66, deve ser
mantida.
Não há que se falar, da mesma forma, na aplicação do Código Penal às penalidades
administrativas, estas sujeitas a normas específicas sobre a matéria. Portanto,
penalidades penais e penalidades administrativas versam sobre matérias diversas e são
regulamentadas também por diplomas específicos.
Portanto, não merecem preposterar as alegações da Recorrente.
(ii) Da Denúncia Espontânea
Por fim, a Recorrente alega que a prestação de informação fora do prazo, mas antes do
início do procedimento fiscal constitui denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN e do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66.
Sobre o tema denúncia espontânea no âmbito das obrigações acessórias autônomas,
como, por exemplo, aquela de apresentar declaração ou de prestar informações, dentro
de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, o CARF já possui entendimento
consolidado no sentido de que o referido instituto não se aplica àquelas situações. Tal
posição foi exarada nas Súmulas CARF números 49 e 126, in verbis:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifou-se)
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (grifou-se)
Destaca-se que da leitura da Súmula CARF no 126 acima transcrita, mesmo após a
edição do art. 102 do, Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18, da
Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar em aplicação da denúncia
espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.008580/2010-61

Portanto, tendo em vista que o caso concreto em análise versa sobre o descumprimento
de dever instrumental atinente à não apresentação de resposta à intimação, dentro do
prazo convencionado; além de prestar, intempestivamente, informação acerca de dados
de embarque referente às mercadorias despachadas, é plenamente aplicável a Súmula
CARF no. 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, na forma
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse
modo, o argumento de denúncia espontânea.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer a aplicação do princípio da retroatividade benigna e afastar a penalidade
imputada, apenas no tocante às informações prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias,
em face ao disposto na IN/RFB no 1.096/2010.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a aplicação do princípio da retroatividade benigna e afastar a
penalidade imputada apenas no tocante às informações prestadas dentro do prazo de 7 dias, em face
do disposto na IN RFB 1.096/2010.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital